Tribunal: TJBA
Processo: 8141881-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141881-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADNAILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. VALOR ESTORNADO ANTES DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por ADNAILSON SANTOS DA SILVA contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de rito comum ajuizada em face do BANCO C6 S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito referente a cobrança indevida no valor de R$ 17,67 por serviço não contratado (C6 Tag), determinando a restituição em dobro do valor, com correção monetária e juros legais, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça diante da impugnação do réu; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida, mesmo estornada administrativamente antes da propositura da ação, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural mediante declaração simples, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, competindo à parte contrária desconstituí-la por prova inequívoca, ônus do qual o apelado não se desincumbiu.

4.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta a necessidade de demonstração de abalo significativo aos direitos da personalidade para fins de indenização por dano moral.

5.

A devolução administrativa do valor cobrado indevidamente, antes da propositura da demanda, afasta a caracterização de dano moral quando ausentes elementos de vexame, constrangimento, resistência injustificada ou reiteração da ilicitude.

6.

O valor ínfimo da cobrança (R$ 17,67), aliado à pronta solução administrativa, caracteriza mero aborrecimento, insuscetível de reparação moral, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça, cabendo à parte contrária o ônus de infirmá-la com prova inequívoca.

2.

A cobrança indevida de valor ínfimo, quando seguida de estorno antes da propositura da ação e desacompanhada de negativações, constrangimentos ou reiteração da conduta ilícita, configura mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 99, § 3º, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.06.2014;
STJ, AgRg no AREsp 673.562/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.10.2015;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8107106-61.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 23.05.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8093040-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 26.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8141881-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como
apelante ADNAILSON SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02